Tribunal: TJSP
Processo: 1029077-20.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Negativa de entabulação de qualquer contrato com a ré. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Instituição financeira que deduziu defesa reputando válidos os documentos (contratação eletrônica), sem, no entanto,

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Negativa de entabulação de qualquer contrato com a ré. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Instituição financeira que deduziu defesa reputando válidos os documentos (contratação eletrônica), sem, no entanto, realizar prova da regularidade da contratação. Ônus da prova da legalidade que recai sobre a ré, uma vez impugnado o documento. Sentença anulada. Litigância de má-fé afastada. Feito que deve ter regular prosseguimento com a realização de perícia por profissional capacitado para aferição da regularidade da operação. Recurso provido, nos termos da fundamentação.